Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704929-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO AGRAVADO: MANOEL WAGNER ALVINO ALVES, ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, JAQUELINE DA ROSA MESCHKE, AGENOR MESCHKE, GILSON PIERRI, WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do mandado de intimação, sem cumprimento, em relação à agravada World Trade Provedor de Serviços Digitais Eireli, diante da informação constante no AR anexado ao ID 28176385, noticiando que a empresa mudou do endereço indicado. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator